Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. PESCRIÇÃO. FUNDO DO DIREITO. PRAZO QUINQUENAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

1. A Lei n. 9.873/1999 prevê prazo prescricional intercorrente para processos administrativos. No entanto, o normativo tem limitação espacial restrita à esfera federal.

2. O prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo Decreto n. 20.910/1932 regula tão somente a prescrição quinquenal do fundo do direito e não a prescrição intercorrente. O termo inicial, portanto, é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa se torna definitiva naquela esfera.

3. As questões afetas a juros e correção monetária possuem natureza de ordem pública, de modo que podem ser alegadas a qualquer tempo pelas partes e analisadas até mesmo de ofício.

4. A incidência de juros e correção monetária se trata de consectário legal da condenação principal, que não pode ser afastada do caso concreto.

5. Apelação provida.